Tribunal: STF
Processo: AI 720950
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de comprovação do depósito da multa aplicada. 3. Recurso protelatório. Rediscussão de matéria já decidida no acórdão. Impossibilidade. 3. Determinação da baixa imediata dos autos. 4. Agravo regimental a que não se dá conhecimento.